Tribunal: TJDFT
Processo: 0705451-65.2020.8.07.0010
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-09-02

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MAUS TRATOS QUALIFICADO PELO RESULTADO MORTE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE PROVAS. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. IMPOSSIBILIDADE. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR EXORBITANTE. PARCIAL PROVIMENTO.
I- CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu nas sanções do crime de maus tratos qualificado pelo resultado morte, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.
II- QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas da autoria e da materialidade delitiva.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Inviável a absolvição por ausência de provas, pela aplicação do princípio in dubio pro reo, quando a sentença condenatória está baseada em prova oral firme e coesa que evidenciam a autoria e a materialidade do crime.
4. Ainda que se trate de um valor mínimo, se exorbitante a quantia fixada a título de indenização por danos morais, adequa-se o valor para uma condenação razoável e proporcional.

IV- DISPOSITIVO

Recurso conhecido e parcialmente provido.